Tribunal: STF
Processo: RE 477480
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS
   AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO
   STF.
1.      Se o acórdão recorrido tem dois fundamentos autônomos e
   suficientes para a sua manutenção, e a parte impugna apenas um
   deles, incide, no caso, a Súmula n. 283 do STF.
2.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.